Tribunal: TJDFT
Processo: 0711635-78.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESTITUIÇÃO DA CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITOS DE ÁGUA E IPTU PROPORCIONAL. ALUGUÉIS PROPORCIONAIS ATÉ A DESOCUPAÇÃO. CONDENAÇÃO. RESSARCIMENTO DE BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO PRINCIPAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECONVENÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO EQUIVALENTE.
I. Caso em exame
1. Ação de cobrança proposta pela locatária, visando à rescisão contratual e ao ressarcimento de valores referentes à caução, despesas com benfeitorias, pagamento excessivo de IPTU e danos morais, em razão de vícios no imóvel locado e descumprimento contratual. O réu apresentou contestação e reconvenção, pleiteando a aplicação de multa contratual, pagamento de aluguéis vencidos, despesas de conserto e encargos de água, luz e IPTU. Sentença de procedência parcial na ação e na reconvenção, com reconhecimento de culpa recíproca. Interposição de apelação pela autora/reconvinda.
II. Questão em discussão
2. Há nove questões em discussão: (i) existência de deserção do recurso; (ii) ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade; (iii) deferimento da gratuidade da justiça; (iv) análise da existência de valores a restituir a título de caução; (v) manutenção da condenação da autora ao pagamento da cota-parte da conta de água;(vi) exclusão da condenação ao aluguel de maio/2022 e revisão do valor proporcional de junho/2022; (vii) revisão da condenação referente ao IPTU/TLP de 2022 e pedido de restituição de valores pagos a maior em 2021; (viii) possibilidade de ressarcimento por benfeitorias realizadas no imóvel; (ix) análise da distribuição dos ônus sucumbenciais.
III. Razões de decidir
3. A preliminar de deserção deve ser rejeitada, uma vez que a apelante apresentou pedido de gratuidade da justiça no ato da interposição do recurso, afastando a exigência de preparo imediato, nos termos dos arts. 101, §§ 1o e 2o, e 1.007, § 4o, do CPC.
4. A preliminar de violação à dialeticidade é parcialmente acolhida, porquanto a apelação não impugnou especificamente os fundamentos da sentença quanto: (i) ao reconhecimento da culpa recíproca pela rescisão contratual; (ii) à rejeição da condenação do réu ao pagamento de danos morais; e (iii) à condenação da autora ao pagamento de sua cota-parte dos encargos de energia elétrica, não se conhecendo do recurso nesses pontos.
5. A concessão da gratuidade da justiça é devida, com efeitos ex nunc, diante da presunção de hipossuficiência da autora e ausência de elementos que infirmem tal condição (CPC 99 §§ 2 3).
6. Não há valores a restituir a título de caução, pois foram devidamente utilizados para cobrir débitos locatícios.
7. Mantém-se a condenação da autora/reconvinda ao pagamento de sua cota-parte da conta de água, por ausência de impugnação específica e de comprovação de pagamento (CPC 341 373 II).
8. É devida a exclusão da condenação ao aluguel de maio/2022 e a revisão do valor proporcional referente a junho/2022, limitando-se ao pagamento de 8 dias excedentes.
9. Quanto ao IPTU/TLP de 2022, reconhece-se a obrigação da autora/reconvinda apenas sobre o valor proporcional ao período de ocupação, deduzidos os valores já pagos. Não comprovado o pagamento a maior em 2021, mantém-se a sentença nesse ponto.
10. Indevido o ressarcimento pelas benfeitorias, em razão de cláusula contratual expressa vedando a indenização (Lei 8.245/1991 35).
11. Na distribuição dos ônus sucumbenciais, reconhece-se que, na ação principal, a sucumbência do réu/reconvindo foi mínima, mas, na reconvenção, ele sucumbiu majoritariamente, impondo a redistribuição na proporção de 70% para o réu/reconvinte e 30% para a autora/reconvinda (CPC 86).
IV. Dispositivo
12. Rejeitou-se a preliminar de deserção, acolheu-se parcialmente a preliminar de violação à dialeticidade e, na parte conhecida, deu-se parcial provimento ao apelo da autora/reconvinda.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC 85 § 1 86 99 §§ 2 3 101 §§ 1 2 341 373 II 1007 § 4; Lei 8245/1991 35.